Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-32.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002724-32.2013.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO SHIRAKAWA BENITEZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002724-32.2013.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - OAB/PE 23.289

APELADO: ANTONIO SHIRAKAWA BENITEZ

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito e condenou a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida já adimplida no valor de R$ 645,91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por danos morais deve ser mantida e, caso afirmativo, se o valor fixado deve ser reduzido para evitar enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão indevida do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, presumido pela ilicitude do ato.

4. O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A inclusão indevida do nome em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo cabível a redução da indenização para adequação ao princípio da proporcionalidade".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 11630179 - Páginas 8-12, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que julgou procedente a demanda Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega no id. 11630064 Páginas 2-11, que teve seu nome negativado por dívida de parcela de financiamento de veículo, já adimplida, no valor total de R$ 645,91.

Em sentença de id. 11630179 Páginas 8-12, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos, para fins de declarar a inexistência do débito reclamado e, condenar a demandada em danos morais, no valor de R$ 10.000,00

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 11630180 Páginas 8-17, onde em apertada síntese, alega ser inexistente qualquer fato ensejador dos danos morais e, em caso de mantença da sentença, deve ser minorada a indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito do demandante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 11630192.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença merece parcial reforma.

No caso em tela, a parte autora comprovou ter adimplido com o débito que gerou a anotação negativa em seu nome.

Portanto, a inscrição indevida do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, configura-se o chamado dano moral in re ipsa, ou seja, trata-se de dano moral presumido.

No STJ, é consolidado o entendimento de que “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (Ag 1.379.761).

Em relação a fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda, no que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Nessa medida, constato que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulado na origem, em favor do recorrido, é desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se mostra razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para minorar os danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantendo incólume todos os demais termos da sentença vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024